Tribunal: STF
Processo: ARE 1339937
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).



    2. A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Após detida análise, percebeu-se que, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, que fora apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.